Tribunal: TJBA
Processo: 8000869-61.2024.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000869-61.2024.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
DANIEL SOARES ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO
DECISUM

DEVIDO A CRIAÇÃO DO GRUPO ESPECIALIZADO PARA DEFESA DO TRIBUNAL DO JÚRI PELA DPE BA.
RESOLUÇÃO Nº 011 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.
REJEIÇÃO
. CRIAÇÃO DO GRUPO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PREVISTA NO ART.
.
22
,
§ 1º
,
DA LEI

8.906
/94.
RÉU CONDENADO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART.
155, § 4º, II,
DO
CP
E NÃO POR DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA.

NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL.
ÔNUS DO ESTADO.
QUANTUM

FIXADO DE FORMA
RAZOÁVEL
E
PROPORCIONAL,

TENDO COMO REFERÊNCIA A
TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA OAB/BA.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA
A QUO
. RECURSO DESPROVIDO.

A
legação de
que a criação do Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri, pela DPE Bahia,
torna
inadequada a nom
e
ação de Defensor Dativo,
não merece prosperar, tendo em vista que a
RESOLUÇÃO Nº 011 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019
que criou o Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri, não excluiu a possibilidade de nomeação de Defensor Dativo, caso seja necessário.
Ocorre que
o réu na ação penal em curso, foi conden
ado pela prática do delito previsto artigo 155, § 4º, II, do CP.

Além disso, há expressa previsão no art.
22
,
§ 1º
, da Lei
8.906
/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

N
ão há que se falar em violação ao devido processo legal, desde quando
a condenação em honorários para o defensor dativo se deu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, o responsável pela garantia da observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu.
Preliminar rejeitada.

N
a hipótese fática, não houve
prejuízo efetivo na indicação direta pelo Juízo da causa de advogado como Defensor Dativ
o
, especialmente quando a necessidade de defesa técnica do acusado é urgente e quando não há sequer indícios de algum suposto favorecimento ao causídico indicado para atuar como dativo.

Ademais, conforme se extrai do site da Defensoria Pública do Estado da Bahia,
a
instituição não possu
i
unidade instalada na Comarca de Caculé
,
não

disponibilizando
,
portanto
,
os serviços de
profissiona is especializados para atua ção no s feito
s ajuizados na região
.
No caso sob exame,
o
advogad
o
que
atu
ou
na ação em virtude da manifesta vacância de Defensor Público na localidade
,
o que encontra respaldo no art. 5º, § 2º da Lei 1060/94.

Ademais,
conforme entendimento jurisprudencial, sendo o Defensor Dativo nomeado em processo criminal, por inexistência ou desaparelhamento da Defensoria Pública local, os honorários devem ser fixados pelo Juízo criminal.
Precedentes desta Corte de Justiça.

Por fim, o
valor determinado a título de honorários advocatícios na r. sentença de primeiro grau se encontra razoável/proporcional ao trabalho realizado e a complexidade da causa, não merecendo qualquer alteração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8000869-61.2024.8.05.0035
, em que figura como apelante
O ESTADO DA BAHIA
, e como apelado
s

RENAN ALVES PEREIRA E DANIEL SOARES ALVES - OAB BA77002.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e
JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
, nos termos alinhados pelo Relator.

Salvador, .